Tribunal: STF
Processo: RE 1256812
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando parcialmente o entendimento do Juízo, manteve a procedência do pedido de reajuste de benefícios previdenciários com pagamento de retroativos. No extraordinário, o recorrente aponta violação dos artigos 2º, 40, § 8º, 61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, e 195 da Constituição Federal. Afirma inconstitucional a concessão de reajuste para período em que não há previsão legal, alegando só ter ocorrido a implementação do acréscimo a partir da edição da Medida Provisória nº 431/2008. Alude à iniciativa privativa do Chefe do Executivo para a propositura de projetos de lei sobre aumento de remuneração. Diz contrariar o princípio da separação de Poderes a concessão de aumento pelo Judiciário. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Por elucidativo, peço licença para reproduzir-lhe, tendo em vista que considero bastante à solução da controvérsia trazia a exame:
    [...]
    Pretende a Parte Autora o reconhecimento do direito dos substituídos que não gozam da antiga paridade constitucional com os ativos ao reajuste dos benefícios de pensão e aposentadoria nos mesmos percentuais deferidos aos beneficiários do Regime Geral de Previdência – RGPS;
    Vejamos.
    Na hipótese vertente, o direito dos substituídos à percepção e reajustamento do benefício previdenciário deve ser analisado à luz do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n.° 41/2003, in verbis:
    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
    A Lei n.° 10.887, de 18/06/2004, regulamentando as disposições da Emenda Constitucional n.° 41, previa, no artigo 15, que os benefícios como os dos substituídos serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Contudo, nada dispôs quanto ao indexador de tais reajustes, lacuna que só veio a ser suprida com o advento da MP n.° 431/2008, convertida na Lei n.° 11.784/2008, que estabeleceu nova redação ao citado dispositivo, verbis:
    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1° e 2° desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. (Grifo nosso.)
    Logo, a contar de janeiro de 2008, as aposentadorias e pensões do regime próprio que não gozem da garantia de paridade/integralidade (EC 41/2003) devem ser corrigidas na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do RGPS.
    A controvérsia repousa, portanto, quanto ao lapso em que perdurou a omissão legislativa a respeito do índice de correção dos proventos e pensões do regime próprio e quanto aos efeitos financeiros daí decorrentes. 
    [...]
    Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS n.° 25.871-3, entendeu que a Lei n.° 9.717/1998 delegou competência ao Ministério da Previdência Social para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário, sem nenhuma ofensa ao § 8º do artigo 40 da CF, aplicando a normativa já existente (Lei n.° 10.887/2004, Lei n.° 9.717/1998 e ON MPS/SPS n.° 01/007)...
    [...]
    Já a Lei Federal n.° 10.887, de 18 de junho de 2004, regulamentando as disposições da Emenda Constitucional n° 41 e prescrevendo critério de reajuste, essa tão-só cuidou de prever, no art. 15, que os benefícios, como os do autor, concedidos na forma do § 2º da Emenda, ‘serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social’. Nada proveu a respeito dos índices.
    Autorizado pelo Lei n° 9.717/98 e sem nenhuma contradição com a Lei n° 10.887/2004, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa n° 3, de 13 de agosto de 2004, que tratou de preencher tal lacuna, nos seguintes termos:
    ‘Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os arts. 47, 48, 50, 51, 54 e 55 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, os valores reais, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo.
    Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS’.
    Coube, ao depois, à Portaria MPS n° 822, de 11 de maio de 2005 (fls. 18/20), fixar o percentual aplicável a cada caso (art. 1°, § 1°, e Anexo I).
    Registre-se, aliás, que, no âmbito do Judiciário, os proventos e as pensões foram corrigidos, no exercício de 2005, com base em tais normas, como se extrai, exemplificativamente, do Proc. 319.522/2004, deste Supremo, do Proc. 4228/2004, do Superior Tribunal de Justiça, e do Proc. Adm. N° 2005163229, do Conselho da Justiça Federal.
    [...]
    Portanto, deve ser acolhido o pedido da Parte Autora, para o fim de reconhecer o direito dos substituídos à aplicação dos mesmo índices de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, consoante postulado na inicial, desde 03/12/2004 (em virtude da prescrição), não apenas a contar da MP n. ° 431/2008.
    Fica autorizada a compensação das atualizações comprovadamente alcançadas aos servidores inativos ao longo do período reconhecido nesta ação. 
    Com efeito, nos termos do artigo 15 da Lei n.° 10.887/2004, com a redação determinada pela Lei n.° 11.784/2008, as aposentadorias e pensões do regime próprio, que não gozem da garantia de paridade/integralidade (concedidas com fundamento no artigo 40, §§3º e 4º, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional n° 41/2003, e no artigo 2° da Emenda Constitucional n° 41/2003), devem ser corrigidas na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do Regime Geral da Previdência – RGPS.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    No mais, o que sustentado nas razões do extraordinário, em relação à violação dos artigos 2º, 61 e 195 da Constituição Federal, não foi enfrentado pelo Órgão julgados. Assim, padece o recurso da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Frise-se, por oportuno, que a parte recorrente não interpôes embargos de declaração, nem arguiu vício de procedimento. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator